Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS JUNTADO AOS AUTOS NÃO ACUSA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AGÊNCIA E CONTA NA QUAL O SALÁRIO É CREDITADO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar as questões trazidas pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Incumbe ao devedor demonstrar que as quantias movimentadas são provenientes de salário ou de outra verba de natureza remuneratória.
3. O demonstrativo de rendimentos não informa a instituição financeira, agência e conta na qual o salário é creditado.
4. Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme o art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo juízo de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.